Tribunal: STF
Processo: PSV 4
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-08-26
Data de publicação: 2009-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ante as manifestações dos demais eminentes membros desta Comissão de Jurisprudência (fls. 710-712 e 715-717) quanto à importância, para a análise da presente proposta externa de edição de súmula vinculante, do julgamento de mérito do RE 566.471, rel. Min. Marco Aurélio, cuja matéria envolvida já tem, inclusive, repercussão geral reconhecida (DJE de 07.12.2007), determino o sobrestamento em Secretaria desta proposta até que o referido apelo extremo esteja definitivamente apreciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
  
Após, retornem-me conclusos os autos. 
  
Publique-se. 
  
Brasília, 26 de agosto de 2009. 
  
  
  
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência 






1